Tribunal: TJES
Processo: 0001852-47.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001852-47.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS RUY

APELADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO

–
AÇÃO DE DESPEJO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – MANEJO DAS APELAÇÕES CONTRA DUAS SENTENÇAS DISTINTAS – ACOLHIDA –
MÉRITO
– AFRONTA AO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA PELA LOCATÁRIA –
INTERRUPÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – PAGAMENTO DOS ALUGUEIS COM DESCONTO SEM RESPALDO CONTRATUAL E JUDICIAL – INVIABILIDADE DA REDUÇÃO DA MULTA PACTUADA – DESNECESSIDADE DE OPORTUNIDADE PARA PURGAR A MORA –
RECURSO
DA LOCATÁRIA E DOS FIADORES PARCIALMENTE CONHECIDO E
IMPROVIDO –
RECURSO DO LOCADOR CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE
PROVIDO – SENTENÇA DA AÇÃO DE DESPEJO REFORMADA PARCIALMENTE – PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS AUTORAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO –
CONFIRMADA DECISÃO DO INCIDENTE.

1
.
Preliminar:
Ainda que haja conexão entre esta ação de despejo e a ação revisional, percebe-se que não foi prolatada uma única sentença, mas sim decisões diferentes para cada processo.

2. Preliminar:
O princípio da unirrecorribilidade admite apenas a interposição de um recurso contra cada ato judicial recorrível, mormente se proferido em ações distintas, por isso, os apelos não devem ser conhecidos quanto às impugnações à sentença proferida na ação revisional. Preliminar acolhida.

2. Mérito:
A locatária violou a boa-fé objetiva exigida na fase de execução do contrato de locação comercial, já que se valeu da excepcionalidade do período da pandemia para injustificadamente suspender integralmente o pagamento do contrato de aluguel, quando a postura adequada seria a revisão do pacto.

3.

Mérito:
No período entre a notificação extrajudicial do mês de março de 2020 e o dia 12 de agosto de 2020, momento em que foi realizado depósito em conta judicial dos alugueis em atraso, a locadora deixou de arcar com as suas obrigações contratuais sem possuir respaldo legal e judicial.

4. Mérito:
Os extratos bancários e os comprovantes de transferências eletrônicas, referentes aos meses de novembro de 2020 a agosto de 2022, clarificam que a locatária continuou pagando o aluguel com o desconto de 30% (trinta por cento) sem amparo contratual ou comando judicial, o que acentua o inadimplemento contratual e a afronta ao art. 422 do CC.

5.

Mérito:
O

inadimplemento do aluguel enseja a rescisão contratual, nos ditames do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91, sendo que o reconhecimento da falta de pagamento pela r. sentença deve acarretar a expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária do imóvel comercial, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 63, §1º, alínea “b”, da Lei nº 8.245/91.

6. Mérito:
A postura inicial da locatária em suspender integralmente o pagamento dos alugueis sem procurar a revisão dos encargos, e o comportamento de pagar com desconto após o término do prazo fixado na decisão antecipatória na ação revisional, obsta a redução da cláusula penal, mormente diante do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual.

7. Mérito:
Não há que se falar em nova oportunidade para purgar a mora antes do despejo, sobretudo quando valorado que a locatária e os fiadores atuaram nesse sentido, tanto que perpetuaram o inadimplemento da obrigação até o deferimento da liminar de desocupação do bem no incidente de nº 5006836-36.2022.8.08.0000.

8.
Recurso da locatária e dos fiadores parcialmente conhecido e improvido. Recurso do locador parcialmente provido, na parte conhecida, para reformar parcialmente a sentença da ação de despejo, no sentido de julgar integralmente procedentes os pedidos formulados. Ônus sucumbencial redimensionado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte dos recursos de apelação e, nas partes conhecidas, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da Calçados Itapuã S/A, Marconi Leonel Matias dos Santos e Elzelena Moulin Vargas; DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Luiz Carlos Ruy para reformar em parte a sentença, no sentido de JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de despejo, confirmando a decisão do incidente de nº 5006836-36.2022.8.08.0000, que determinou que o órgão a quo expedisse mandado de despejo para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do artigo 63, §1º, alínea "b", da Lei nº 8.245/91, e para condenar os requeridos/apelados/apelantes ao pagamento na íntegra da multa prevista na cláusula décima primeira da avença.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
LUIZ CARLOS RUY
,
CALÇADOS ITAPUÃ S/A
,
MARCONI LEONEL MATIAS DOS SANTOS
e
ELZELENA MOULIN VARGAS
em face da r. sentença de fls. 350/352, integrada pela r. decisão de fls. 399/400, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, na ação de despejo movida por aquele em desfavor destes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, os apelos foram manejados contra a r. sentença de fls. 449/451 do processo de nº 0002366-97.2020.8.08.0008, também prolatada pelo juiz da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, na ação revisional de contrato movida por
CALÇADOS ITAPUÃ S/A
,
MARCONI LEONEL MATIAS DOS SANTOS
e
ELZELENA MOULIN VARGAS
em desfavor de
LUIZ CARLOS RUY
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC, e reconheceu a litispendência entre a reconvenção e a ação despejo supracitada, tendo extinto a demanda reconvencional sem resolução do mérito, nos ditames do art. 485, inciso V c/c art. 337, §§1º e 3º, ambos do CPC.

Na ação de despejo, o magistrado de primeiro grau compreendeu que “
resta patente o inadimplemento contratual por parte da demandada, pela falta de pagamento dos alugueis, a partir de dezembro de 2020, eis que não honrou com o valor do aluguel, nos moldes legais, a fim de afastar a rescisão contratual e o despejo
” (fl. 350-verso).

Entendeu ser “
cabível a redução da cláusula penal para um mês de aluguel, no montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais),
devidamente corrigido, na forma contratual prevista, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio, bem como a situação econômica da parte, que ocasionou a presente ação, com base ainda nos princípios da justiça e equidade
” (fl. 351-verso).

Por isso, julgou parcialmente procedente os pedidos para:
(a)
rescindir o contrato de locação comercial a partir de dezembro de 2020;
(b)
decretar o despejo da parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado desta ação;
(c)
condenar a requerida ao pagamento dos alugueis vencidos desde dezembro de 2020, “
devendo ser observado o abatimento de valores pagos referentes à cobrança em tela
”;
(d)
condenar a requerida ao pagamento da multa contratual no patamar de um aluguel;
(e)
a expedição de alvará em prol do autor quanto à importância deposita à fl. 238, referente aos alugueis vencidos no período de março a agosto de 2020; e
(f)
estabelecer a correção monetária a partir do prejuízo e os juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Ato seguinte, reconheceu a sucumbência recíproca das partes, tendo condenado a parte ré ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação; e condenou o autor ao pagamento de 20% (vinte por cento) das despesas judiciárias e de verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos dizeres do art. 85, §2º e do art. 86, ambos do CPC.

Na ação revisional, por sua vez, o juiz concluiu a locatária “
para o período de março/2020 a novembro/2020, conseguiu, na forma do art. 373, I, do CPC, demonstrar satisfatoriamente a onerosidade excessiva decorrente do contrato de aluguel comercial firmado pelas partes, ante a impossibilidade de auferir renda, com o fechamento do comércio, por determinações estatais e, consequentemente, uma vantagem excessiva da parte requerida, a permanecer recebendo os mesmos valores do aluguel do imóvel
” (fl. 450-verso).

Quanto à reconvenção, salientou que “
o reconvinte traz à baila os mesmos fatos e fundamentos apresentados na Ação de Despejo tombada sob o nº 0001852-47.2020.8.08.0006, tendo inclusive as mesmas partes, isto é, requer em sede de reconvenção a decretação da rescisão contratual com o despejo da parte no imóvel
” (fl. 451), daí, a litispendência e a necessidade de extinção da lide reconvencional.

Assim, revisou o contrato para “
determinar a redução do aluguel originalmente previsto em 30% (trinta por cento), a partir de 24/03/2020 até o prazo de 30/11/2020, observado, ainda, a correção do valor, na forma contratual
” (fl. 451).

Na sequência, condenou o locador ao pagamento das custas processuais tanto da ação revisional quanto da reconvenção, e aos honorários advocatícios que estipulou, respectivamente, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da demanda principal e em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da reconvenção.

PRELIMINAR: DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE/SINGULARIDADE

Consoante relatado, as partes defendem que o efeito devolutivo de seus respectivos apelos alcança tanto a sentença proferida nesta ação de despejo quanto a sentença prolatada na ação revisional conexa, porque foram proferidas em conjunto, nos ditames do art. 55, §1º, do CPC.

Impende destacar que, com fulcro no dever de cooperação (art. 10 do CPC), no r. despacho do evento 4824724, possibilitei a manifestação das partes acerca da admissibilidade do manejo de um único recurso de apelação contra as sentenças em enfoque.

Em que pesem as considerações do apelante/apelado e dos apelados/apelantes em suas respectivas razões recursais e destes no petitório do evento 4928909, reputo ser inadmissível a interposição de recurso de apelação contra sentenças proferidas em processos distintos.

Ainda que haja conexão entre esta ação de despejo e a ação revisional, percebe-se que não foi prolatada uma única sentença, mas sim decisões diferentes para cada processo, o que acarretou a distribuição diferente do ônus sucumbencial nas respectivas demandas e a extinção da lide reconvencional sem resolução do mérito por litispendência com a presente ação de despejo.

Mister ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade, admite apenas a interposição de um recurso contra cada ato judicial recorrível, mormente se proferido em ações distintas.

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
O princípio da singularidade admite tão somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial
”
1
; enquanto isso, a jurisprudência pátria considera que a interposição de um único recurso contra decisões distintas viola o referido princípio, mesmo que estejamos diante de ações conexas, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. PRETENSA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AUTOS CONEXOS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NESTES AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Conquanto sejam conexas as ações indenizatórias que versam sobre mesmo acidente, vê-se que foram apreciadas de forma conjunta, mas com sentenças distintas, tendo o ora agravante interposto recurso de apelação somente em uma delas, que inclusive já foi apreciada por esta C. Corte. Assim, de rigor o reconhecimento de que a sentença destes autos transitou em julgado
, sendo impertinente o pedido de suspensão do feito, motivo pelo qual é de ser mantida a decisão agravada. Recurso não provido. (TJSP; AI 2096423-27.2019.8.26.0000; Ac. 12525833; Jales; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 25/07/2017; DJESP 30/05/2019; Pág. 2978)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. REITERAÇÃO DE AGRAVO RETIDO INTERPOSTO NO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUTOS APENSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE EM QUE NÃO HOUVE RECURSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ARTIGO 20, §3º E 4º DO CPC/73. RECURSO DESPROVIDO. Reiteração de recurso de agravo retido interposto, neste recurso de apelação, porém, relativo à decisão proferida nos autos de impugnação ao valor da causa, do qual houve outra decisão diferente da sentença prolatada nestes autos da ação de divisão e que sequer foi combatida. Impossibilidade, pois não se tratam da mesma sentença, ou seja, sentença única, de maneira que não é possível a interposição de um único recurso contra sentenças diferentes, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Não houve interposição de recurso cabível contra a sentença proferida naqueles autos em apenso, o que impossibilita o conhecimento do recurso nesse ponto por ocasião da análise deste recurso de apelação que rebate a sentença proferida nos autos da ação de divisão. Ainda que as ações sejam conexas, tendo o juiz da causa proferido duas sentenças distintas, uma para cada processo, deveria a parte interpor um recurso para cada sentença, pois não se trata de hipótese de sentença única.
A decisão que resolve o incidente de impugnação ao valor da causa deveria ser combatida por meio do agravo de instrumento. Concatenado com tais fundamentos tem-se que inviável a análise de recurso de agravo retido, por não ser o recurso cabível, tampouco o meio viável para sua reiteração nestes autos, o que não há como prosperar a pretensão recursal nesse ponto, e, portanto, não deve ser conhecido. “[...] a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação, há de ser feita conforme apreciação equitativa dos preceitos estabelecidos para a valoração da atuação dos patronos, conforme §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/73”. (ap 94477/2016, des. Sebastião de moraes filho, segunda câmara de direito privado, julgado em 16/11/2016, publicado no dje 21/11/2016) [...]”. (TJMT; APL 180437/2016; Juara; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 13/06/2017; DJMT 20/06/2017; Pág. 55)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. COISA JULGADA. MATÉRIA DECIDIDA NO PROCESSO APENSO. AUSÊNCIA DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
Se tramitam em apenso ações conexas em que foi tratada a mesma matéria, uma vez decidida a questão por sentenças distintas e interposto recurso somente em face de uma delas, transita em julgado a outra, operando-se a coisa julgada em relação à matéria ali decidida, que não pode ser reanalisada.
(TJMG; APCV 1.0024.07.666335-0/006; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 05/05/2015; DJEMG 29/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERLOCUTÓRIA QUE INACOLHE A EXCEÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Decisão que indefere a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inconformismo do excepto/embargante. Recurso que ataca decisões múltiplas em processos distintos. Impossibilidade. Ofensa ao princípio da singularidade.
Agravo conhecido apenas quanto à decisão que denegou os benefícios da justiça gratuita. Aplicação do princípio da primazia da resolução de mérito. Exceção de pre-executividade que aborda as mesmas teses dos embargos à execução. Superveniência de sentença nos embargos à execução. Agravo pendente de julgamento. Ausência de perda do objeto na hipótese dos autos. Aplicação do critério de hierarquia. Interposição do reclamo que possui o condão de impedir a preclusão da questão e cujo julgamento constitui condição de eficácia da sentença proferida. "A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: A) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado" (STJ, RESP. N. 742512/DF, Rel. Min. Castro meira, j. 11-10-2005) gratuidade da justiça. Demonstração, a partir dos documentos que instruem os autos, da condição de necessidade do embargante a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Razão provida. Interlocutória reformada. Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJSC; AI 2013.014503-6; Joinville; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Altamiro de Oliveira; Julg. 31/05/2016; DJSC 07/06/2016; Pág. 190)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR DECISÕES DIS TINTAS PROFERIDAS EM PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1 –
E
m observância ao princípio da singularidade/unirrecorribilidade, não se admite a interposição de um único recurso para atacar decisões distintas, proferidas em processos também distintos.
2 – Não havendo no agravo interno argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada, impõe-se sua manutenção. Agravo interno desprovido. (TJGO; AC 0336601-30.2012.8.09.0051; Goiânia; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; DJGO 12/01/2015; Pág. 209)

Firme a tais considerações,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de apelação quanto às impugnações à sentença (fls. 449/451) proferida na ação revisional de nº 0002366-97.2020.8.08.0006, em razão da afronta ao princípio da singularidade recursal.

É como voto.

DAS IMPUGNAÇÕES À SENTENÇA DA AÇÃO DE DESPEJO

Ao compulsar os autos, constata-se que, no dia 18 de novembro de 2011, Luiz Carlos Ruy e Calçados Itapuã S/A celebraram contrato (fls. 39/44) de locação de imóvel comercial situado na Avenida Venâncio Flores, nº 1.116, Centro, Município de Aracruz, no dia 18 de novembro de 2011, no qual figuraram como fiadores Marconi Leonel Matias dos Santos e Elzelena Moulin Vargas.

De acordo com as cláusulas terceira, quarta e quinta da avença, o prazo da locação seria de 05 (cinco) anos, a partir de 01º de junho de 2012, o valor do aluguel de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), e o IGPM da Fundação Getúlio Vargas seria o critério de reajuste.

No segundo termo aditivo, pactuado no dia 01º de agosto de 2015 (fls. 45/46), as partes ajustaram que não incidira reajuste no mês de junho de 2015, mantendo o valor do aluguel em R$ 16.036,57 (dezesseis mil e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

No terceiro termo aditivo, efetivado no dia 20 de fevereiro de 2017 (fls. 47/48), a locação foi renovada para o período de 01º de junho de 2017 a 31 de maio de 2022.

No quarto termo aditivo (fls. 49/50), datado de 01º de junho de 2018, foi ajustado que o valor da locação seria de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) até 31 de maio de 2020, momento em que seria reajustado pelo IGPM.

Ocorre que – no mês de março de 2020 – a empresa locatária notificou (fls. 24/28) o locatário para informar que não mais pagaria aluguel e os encargos locatícios enquanto fossem proibidas as atividades comerciais em razão da pandemia da Covid-19.

O locador reputou que a suspensão do pagamento de alugueis seria uma violação a boa-fé contratual e sugeriu o envio de minuta de termo aditivo no qual fosse previsto que “
a locatária poderá pagar o valor dos alugueis referente ao período em que esteja proibida de realizar o comércio (valor do aluguel/dia) somente após a permissão estatal para abertura das lojas, de forma parcelada e sem juros de mora
” (fl. 29).

Na sequência, o locador notificou a locatária para informar que retornaria “
seu comércio ao imóvel original nos termos do art. 52, inc. II, da Lei nº 8.245/91, caso a Locatária insista na inadimplência dos alugueis e tomando decisões unilaterais
” (fl. 32) e, no dia 29 de maio de 2020, exigiu a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta dias) e o pagamento dos alugueis vencidos e vincendos (fls. 33/34).

No dia 03 de junho de 2020, a Calçados Itapuã S/A consignou (fls. 35/38) que não estava em mora e que não desocuparia o imóvel, por isso, o Sr. Luiz Carlos Ruy, no dia 09 de junho de 2020, buscou a tutela jurisdicional e ajuizou esta ação de despejo por falta de pagamento (fls. 02/17).

Na decisão interlocutória de fls. 60/61-verso, o juiz de primeira instância deferi a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, no sentido de determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória.

Os requeridos/apelados/apelantes apresentaram contestação às fls. 72/83, momento em que pugnaram pela revogação da liminar e informaram o depósito (fls. 237/238) da quantia de R$ 67.287,00 (sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais) para purgar a mora, “
adotando o desconto de 30% sobre o valor dos alugueis como havia sido proposto pelo próprio Autor Luiz, acrescido de juros e multa de mora
” (fl. 77).

Os requeridos/apelados/apelantes também indicaram a interposição (fls. 250/264) do agravo de instrumento de nº 5002022-49.2020.8.08.0000, que foi recebido sem efeito suspensivo por este relator (r. decisão no evento 685645 e fls. 288/291).

Após a réplica de fls. 271/280, no dia 20 de agosto de 2020, o juiz de primeira instância exerceu juízo de retratação (evento 692291) para revogar a tutela provisória de urgência, o que inclusive ensejou a perda de objeto do supracitado agravo de instrumento (evento 715567 e fls. 339/340), de acordo com o art. 1.018, §1º, do CPC.

Nesta hipótese, reputo que a locatária violou a boa-fé objetiva exigida na fase de execução do contrato
2
de locação comercial, já que se valeu da excepcionalidade do período para injustificadamente suspender integralmente o pagamento do contrato de aluguel, quando a postura adequada seria a revisão do pacto (art. 317 do CC) por fato do príncipe e força maior. Nessa linha de posicionamento:

LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA PELA LOCATÁRIA EM CARÁTER INCIDENTAL A AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Suspensão das atividades comerciais não essenciais como medida de enfrentamento da situação de pandemia gerada pelo novo Coronavírus (Covid-19).
Pedido de tutela de urgência voltada a obter a isenção do pagamento do aluguel e da taxa condominial e do fundo de promoção e propaganda enquanto perdurar o fechamento do comércio não essencial. Decisão de primeiro grau que o indefere. Agravo interposto pela autora. Prova documental insuficiente a revelar a impossibilidade de a autora arcar com o pagamento integral do valor do aluguel.
Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizados. Agravo desprovido. (TJSP; AI 2251623-56.2021.8.26.0000; Ac. 15427453; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; Julg. 23/02/2022; DJESP 16/03/2022; Pág. 2696)

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL INDEFERIDO POR ESTE RELATOR. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. A apelante formulou requerimento de gratuidade judicial que foi indeferido por este Relator. Aberta a oportunidade para a regularização respectiva, nos termos do
artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil
, deixou de apresentar o atendimento do requisito de admissibilidade.
A situação de emergência em saúde pública provocada pela pandemia da COVID-19, por si só, não evidencia justo impedimento; necessário se fazia a apresentação de relevantes argumentos e documentação respectiva, aptos a demonstrar a redução da capacidade econômico-financeira.
O pagamento não ocorreu na forma prevista em Lei, apesar de regularmente intimada a parte, e há disposição legal expressa a impossibilitar que seja concedido um novo prazo para regularização (§ 5º). Assim, não há como deixar de reconhecer a deserção. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE DESERÇÃO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que estabelece o
artigo 85, § 11, do CPC
, uma vez declarado deserto o recurso de apelação interposto pela autora, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade, fixando-a em 12% sobre o valor atualizado atribuído à causa. (TJSP; AC 1000507-78.2018.8.26.0012; Ac. 13750711; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 14/07/2020; DJESP 17/07/2020; Pág. 3407)

LOCAÇÃO COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA POR COVID19.
Redução do valor do aluguel em face da proibição à abertura do estabelecimento. Fato do príncipe que corresponde à figura da força maior.
Artigo 317 do Código Civil

que autoriza nesses casos a readequação do valor da contraprestação. Redução em 50% que se mostra razoável enquanto persistir aquela proibição. Descabimento, porém, da vedação à cobrança de encargos moratórios e de eventual despejo.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2123538-86.2020.8.26.0000; Ac. 13795464; Laranjal Paulista; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 28/07/2020; DJESP 03/08/2020; Pág. 2519)

Pontuo que a locatária e os fiadores somente ajuizaram a ação de revisão contratual de nº 0002366-97.2020.8.08.0006 no dia de 13 de agosto de 2020 (fl. 02 do evento 4931258), isto é, após a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada na presente ação de despejo.

Assim, verifica-se que entre a notificação (fls. 24/28) outrora citada do mês de março de 2020 e o dia 12 de agosto de 2020, momento em que foi realizado depósito (fls. 237/238) em conta judicial dos alugueis em atraso, a locadora deixou de arcar com as suas obrigações contratuais sem possuir respaldo legal e judicial.

Aliás, somente no dia 20 de agosto de 2020, data em que foi revogada a antecipação da tutela nesta ação de despejo, é que os requeridos obtiveram decisão favorável na ação revisional (fls. 104/108 do evento 4931259) para reduzir o aluguel em 30% (trinta por cento), no período de 24 de março de 2020 a 30 de março de 2020, o que inclusive foi confirmada na sentença daqueles autos (fls. 237/241 do evento 4931261).

Saliento que os requeridos buscaram a prorrogação do prazo de desconto do aluguel, mas não obtiveram sucesso tanto no juízo de origem (fls. 209/212 do evento 4931261) quanto no agravo de instrumento de nº 5006486-82.2021.8.08.0000 (fls. 229/233 do evento 4931261).

No entanto, os extratos bancários de fls. 327/335 e os comprovantes de TED de fls. 575/594, referentes aos meses de novembro de 2020 a agosto de 2022, clarificam que a locadora continuou pagando o aluguel com o desconto de 30% (trinta por cento) sem amparo contratual ou comando judicial, o que acentua o inadimplemento contratual e a afronta ao art. 422 do CC.

Diante dessas circunstâncias fáticas, o inadimplemento do aluguel enseja a rescisão contratual, nos ditames do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91, sendo que o reconhecimento da falta de pagamento pela r. sentença deve acarretar a expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária do imóvel comercial, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 63, §1º, alínea “b”, da Lei nº 8.245/91. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ORDEM DE DESPEJO CONCEDIDA NO PRAZO DE 15 DIAS. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece conhecimento o recurso, por ausência de interesse recursal, no ponto em que recorrente postula o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, o qual foi concedido em agravo de instrumento.
2. Julgada procedente o pedido de despejo, em decorrência de falta de pagamento do aluguel, é de 15 (quinze) dias o prazo para a desocupação voluntária, conforme dicção do artigo 63, §1º, b e artigo 9º, inciso III, ambos da Lei nº 8.245/1991 (Lei de Locação).
3. Diante do desprovimento do apelo, faz-se necessária a majoração dos honorários recursais, devendo ser observado o prazo de suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA. (TJGO; AC 5003090-53.2017.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 24/09/2021; DJEGO 18/07/2022; Pág. 5684)

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PREVISÃO LEGAL ESPECIFICA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme expressa previsão legal, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas em ação de despejo terão efeito somente devolutivo. Julgado procedente o pedido, o juiz determinará a expedição de mandado de desocupação. (artigos. 58, V e 63, § 1º da Lei nº 8245/91)
2. Se a parte pretende obstar o cumprimento da sentença, cumpre-lhe peticionar nos moldes do artigo 1012, §3º do CPC, cuja concessão de efeito suspensivo se sujeita à probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dando grave ou de difícil reparação. Sem que tenha sido atribuído efeito suspensivo à apelação, não há óbice à expedição do mandado de despejo. 3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida. (TJDF; Proc 0711.95.6.102017-8070000; Ac. 107.6094; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 22/02/2018; DJDFTE 08/03/2018)

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS CUMULADA COM COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO PROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DA RÉ. Mérito. Apelo da demandada. Contrato de locação de imóvel para fins residenciais. Avença verbal e inadimplemento da requerida que são fatos incontroversos nos autos. Apelante que, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar, de forma idônea, que adimpliu os alugueres e encargos reclamados pelos demandantes como atrasados. Inexiste suporte para a realização da purga da mora nesse momento processual, o que pretende a recorrente com o intento de preservar o contrato, vez que ultrapassado o prazo legal para tanto, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei de Locação.
Decreto de despejo fundado no artigo 9º, inciso III, do diploma legal supramencionado. Prazo para desocupação voluntária do imóvel que é de 15 (quinze) dias, consoante decidido na sentença, nos termos do artigo 63, §1º, alínea b, da Lei nº 8.245/91.
Manutenção da decisão de primeiro grau que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos. Litigância de má-fé. Pedido formulado pelos apelados em sede de contrarrazões. Inexistência de provas de que tenha a demandada incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé não reconhecida. Honorários recursais. Pelo trabalho adicional realizado em grau de recurso, ficam majorados os honorários devidos ao patrono dos recorridos para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do código de processo civil), observada a gratuidade judiciária a que faz jus a requerida. Sentença preservada. Recurso improvido. (TJSP; APL 1001265-55.2017.8.26.0024; Ac. 11411043; Andradina; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Gozzo; Julg. 27/04/2018; DJESP 03/05/2018; Pág. 2593)

O mero fato de no incidente de no incidente de nº 5006836-36.2022.8.08.0000 (evento 3036352), o Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja ter conferido a tutela provisória de urgência para determinar a expedição de mandado de desocupação (fl. 410) pelo órgão
a quo
, decisão que foi confirmada por este colegiado em sede de julgamento de agravo interno (evento 4389408), não prejudica o exame desse capítulo da sentença nesta esfera recursal, haja vista que hodiernamente é realizado uma cognição exauriente sobre o tema. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRAZO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO SEGUNDO OS PRINCIPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RETOMADA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REALIZAÇÃO DE PREPARO RECURSAL. DECLARAÇÃO DE PROBREZA LEGAL. PERDA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. Não há se falar em ausência de nova apreciação da medida liminar pelo Juízo competente, pois a simples determinação de expedição de mandado de despejo compulsório pelo douto juízo competente importa na anterior concordância com a decisão concessiva daquela, proferida pelo Juízo incompetente.
A interpretação extensiva do disposto no art. 273, §§4º e 5º, conjugado com art. 807, caput, do Código de Processo Civil, deixa clara a inexistência de vinculação entre a decisão proferida pelo Juízo em cognição sumária e a decisão proferida em cognição exauriente.
A interpretação judicial de divergência existente nos termos do contrato deve prestigiar e ratificar a conduta do locador, que se pautou pela observância dos deveres anexos emergentes dos princípios da boa-fé objetiva e ao princípio da função social do contrato. Não tendo o locatário desocupado o imóvel não residencial objeto da locação, ao termo final do negócio jurídico, e ajuizada a ação de despejo dentro dos trinta dias subseqüentes ao término do contrato, deve ser acolhida a pretensão autoral de retomada do bem. O pagamento de custas recursais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária na sentença de Primeiro Grau, resulta na perda de presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência legal. Ademais, embora seja possível ao jurisdicionado requerer o amparo da assistência judiciária em qualquer fase do processo, conforme expressa dicção legal, mesmo que tal benefício tenha sido anteriormente indeferido, pois, na hipótese, não se forma coisa julgada material, a nova análise da questão, pelo Poder Judiciário, se condiciona à alegação e comprovação, de plano, por aquele que o pleiteia, da alteração do quadro fático anterior. (TJMG; APCV 1.0313.12.000031-7/003; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 30/07/2015; DJEMG 11/08/2015)

Cumpre mencionar que durante a maior parte do exercício de 2021 não não houve restrição ao horário de funcionamento do comércio da locadora, segundo preconiza a Portaria SESA nº 013-R, de 23 de janeiro de 2021, e que nas relações contratuais privadas prevalece o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (art. 421 do CC).

Por conseguinte, sopesando a postura inicial da locadora em suspender integralmente o pagamento dos alugueis sem procurar a revisão dos encargos, e o comportamento de pagar com desconto após o término do prazo fixado na decisão antecipatória na ação revisional, não há que se falar na redução da cláusula penal (décima primeira, fl. 42).

As partes acordaram o pagamento de multa equivalente a 03 (três) vezes o valor do aluguel vigente no mês da infração contratual, bem como de honorários advocatícios e custas processuais, não incidindo a regra do 413 do CC em prol da locadora, vez que no período de março a 12 de agosto de 2020 suspendeu integralmente o pagamento dos alugueis e indevidamente os quitou com 30% (trinta por cento) de desconto no lapso de dezembro de 2020 a agosto de 2022. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Desocupação do imóvel no curso da ação. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), com relação ao pedido de despejo e procedência do pedido de cobrança. Recurso dos réus (locatário/fiadores). Recebimento do recurso no efeito somente devolutivo (art. 58, V, Lei nº 8.245/91). Pleito de redução do valor do aluguel, no período da inadimplência. Inovação recursal. Não conhecimento. Prevalência do princípio da ampla defesa sobre o princípio iura novit curia. Inteligência do art. 141 do CPC. Inadimplência admitida pelos réus.
Alegação de caso fortuito e força maior, provocados pela pandemia da COVID-19. Hipótese, entretanto, que não autoriza a isenção de pagamento de aluguel, por intervenção judicial. Dicção do parágrafo único, do art. 421 do CC. Moratória que pelo regime legal não pode ser imposta ao credor pelo juiz. Cobrança dos alugueres inadimplidos que é legítima, acrescida dos encargos da mora e multa contratual
pela rescisão antecipada do contrato. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC). (TJSP; AC 1096674-19.2020.8.26.0100; Ac. 16222527; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Alfieri; Julg. 08/11/2022; DJESP 18/11/2022; Pág. 2486)

Entendo que a redução da multa contratada interfere tanto na autonomia da vontade quanto na boa-fé contratual, pois privilegia a locadora e os fiadores que apresentaram um comportamento reprovável durante a execução da avença.

Além de tudo, não há que se falar em nova oportunidade para purgar a mora (art. 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91) antes do despejo, sobretudo quando valorado que a locadora e os fiadores atuaram nesse sentido, tanto que perpetuaram o inadimplemento da obrigação até o deferimento da liminar de desocupação do bem no incidente de nº 5006836-36.2022.8.08.0000. Nessa linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Entrega das chaves no curso da lide. Procedência do pedido de cobrança
. Na ação de despejo por falta de pagamento, cabe ao locatário purgar a mora para afastar a rescisão ou contestar o pedido, apresentando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Desocupação do imóvel no curso da lide. Pagamentos realizados pela locatária que não satisfazem a integralidade do débito vencido até a desocupação.
Procedência do pedido de cobrança. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0190878-15.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 15/03/2022; Pág. 230)

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
Réu que, citado, deixou de comprovar os pagamentos efetuados ou purgar a mora, nos termos do art. 62, inciso II e suas alíneas, da Lei de Locação. Procedência mantida.
Teses aventadas apenas em apelação que constituem inovação recursal, não servindo ao desiderato de modificar a sentença. Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, CPC). Recurso improvido. (TJSP; AC 1003893-35.2021.8.26.0005; Ac. 15715417; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lígia Araújo Bisogni; Julg. 30/05/2022; DJESP 08/06/2022; Pág. 2779)

Por fim, depreende-se que a sentença não merece reforma quanto ao termos iniciais de correção monetária e de juros moratórios, porque estabeleceu que os valores dos alugueis serão atualizados monetariamente desde o efeito prejuízo e de juros legais desde a citação, o que atende à súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 405 do CC.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
em parte dos recursos de apelação e, nas partes conhecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Calçados Itapuã S/A, Marconi Leonel Matias dos Santos e Elzelena Moulin Vargas;
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo de Luiz Carlos Ruy para reformar em parte a sentença, no sentido de
JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação de despejo, confirmando a decisão do incidente de nº 5006836-36.2022.8.08.0000, que determinou que o órgão
a quo
expedisse mandado de despejo para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do artigo 63, §1º, alínea “b”, da Lei nº 8.245/91, e para condenar os requeridos/apelados/apelantes ao pagamento na íntegra da multa prevista na cláusula décima primeira da avença.

Ato seguinte, redimensiono o ônus sucumbencial, que recairá exclusivamente em desfavor de Calçados Itapuã S/A, Marconi Leonel Matias dos Santos e Elzelena Moulin Vargas, que deverão arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que estipulo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, valorando a natureza e a importância da demanda, assim como sua complexidade e o trabalho exigido do causídico do requerente/apelante/apelado Luiz Carlos Ruy.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC, visto que tal verba somente é devida nas hipóteses de desprovimento ou inadmissibilidade do apelo, desde que não seja redimensionado o ônus de sucumbência
3
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 11. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1.583.

2
Enunciado 25 da I Jornada de Direito Civil: O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual.

3
TJRS; AC 5196905-59.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto; Julg. 23/05/2023; DJERS 30/05/2023; TJES; AgInt-AP 0001991-34.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/10/2021; DJES 10/05/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR